Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720444-32.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GRAZIANE MARCIA PINHEIRO GONCALVES RECORRIDO: BANCO HONDA S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. III E IV, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. I. Caso em exame. 1. Apelação cível visando a nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo Autor por prazo superior a 30 dias, e ausência de pressupostos processuais válidos, nos termos do art. 485, incisos III e IV, do CPC. II. Questões em discussão. 2.1. A nulidade da sentença pela extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido; e de abandono da causa pelo Autor por mais de 30 dias. 2.2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, e a necessidade de prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. III. Razões de decidir. 3.1. Não identificação de inércia da parte Autora em cumprir as determinações judiciais, nos prazos assinalados, e nem abandono da causa por prazo superior a 30 dias. 3.2. Prevalência dos princípios da primazia do julgamento do mérito da causa, da cooperação entre os sujeitos do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença nula. Tese de julgamento: “Não é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, com base na regra do art. 485, inc. III, do CPC, quando não identificado o abandono da causa pelo autor, por prazo superior a 30 dias.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 6o, 317 e 485, III e § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711439-20, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023. A recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos III e IV, e § 1o, do Código de Processo Civil, alegando que ocorreu abandono da causa pelo autor, ora recorrido. Argumenta que a ausência de manifestação da parte autora autoriza a extinção do feito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer a gratuidade de justiça. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB/DF 48.290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 485, incisos III e IV, e § 1o do CPC. Isso porque o órgão julgador, após análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73196335): Em 12/12/2024, foi expedido mandado para intimação pessoal do Autor, para dar andamento no processo, no prazo de 05 (cinco dias). Contudo, não foi localizado nos autos o cumprimento deste mandado (ID 69072358). (...) Frente ao acima relatado, não se identifica nestes autos, o abandono da causa pelo Autor, por mais de 30 (trinta dias). Muito embora, na sentença foi consignado que: “Intimada a promover o andamento do feito, a parte autora quedou inerte. Intimada pessoalmente, novamente permaneceu silente.” (...) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004